Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-94.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010134-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (APELADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (APELADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (APELADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (APELADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL EM VIRTUDE DO TEOR DO
DECISUM
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRETENSÃO DE RECEBER VERBA HONORÁRIA FIXADA EM EXECUÇÃO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a determinação de processamento de Execução de Honorários nos autos da Execução originária gera dúvida razoável sobre sua natureza – se sentença ou decisão interlocutória -, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que a Apelação seja recebida como Agravo de Instrumento.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que, em Execução de Honorários Advocatícios, determinou o cancelamento da distribuição e a juntada de cópia integral destes autos na Execução n. 0007096-97.1999.8.11.0041.

O apelante aduz que é cabível a execução autônoma da verba honorária, visto que o débito principal já foi consolidado e, embora o REsp 1596683/MT esteja pendente de julgamento, o resultado não trará mudança no valor, visto que se discute apenas a validade da penhora
on-line
.

Argui que esse montante (dos honorários) ainda não foi garantido na Ação de Execução.

Contrarrazões dos apelados Rádio e Televisão Brasil Oeste Ltda., Júlio José de Campos, Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos e de Júlio Domingos de Campos no ID 127326823, em que pedem a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé e, no mérito, o não provimento do Recurso.

Contrarrazões do apelado Jayme Veríssimo de Campos no ID 127326826 pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recebimento do Recurso

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

Considerando que a presente ação fora distribuída a este juízo por dependência aos autos da execução nº 0007096-97.1999.8.11.0041, entretanto, a execução de sentença deverá correr nos próprios autos.

Assim, cancele-se a distribuição deste feito de nº 1010134-94.2022.8.11.0041, procedendo às baixas pertinentes, bem como, proceda-se a juntada de cópia integral deste feito aos autos supramencionados, juntando-o no processo principal e conclusos.

O art. 203 do CPC conceitua como
sentença

“o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, e como
decisão interlocutória

“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

No caso concreto, o
decisum
não pôs fim ao processo visto que determinou o seu prosseguimento nos autos da Execução, portanto tem natureza de interlocutória.

Todavia, o erro na interposição do Recurso não pode ser considerado grosseiro, uma vez que o teor da decisão lhe dá a característica de sentença, o que enseja dúvida razoável sobre a sua natureza.

Dessa maneira, aplico o princípio da fungibilidade e recebo o Recurso como Agravo de Instrumento.

Mérito

O apelante argui na inicial da Execução de Honorários Advocatícios que atuou como advogado do Banco Bamerindus do Brasil, atual Banco Sistema, na Execução n. 0007096-97.1999.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, mas após 16 anos teve o contrato rescindido pelo contratante, e foi acordado que a verba honorária referente a essa demanda seria paga integralmente para ele.

Busca o recebimento dos honorários estabelecidos no despacho saneador em 10% sobre o valor da causa.

Essa questão já foi debatida no AI 1011447-53.2021.8.11.0000, interposto pelo ora apelante contra decisão proferida na Execução n. 0007096-97.1999.8.11.0041, em que foi discutida a possibilidade de receber a verba honorária naqueles autos, antes do trânsito em julgado.

No aresto ficou assim consignado (ID 98556472 dos autos do AI):

Trata-se de pretensão de executar honorários advocatícios fixados em Execução ainda não transitada em julgado.

Em 26/10/2015 o feito foi extinto com amparo no art. 794, I, do CPC/73, em razão do cumprimento da obrigação. A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o débito e ficou determinado que seria direcionada ao advogado que já havia sido desconstituído - ora agravante - (ID 21803140, pág. 1, dos autos de origem).

Com isso, ambas as partes ingressaram com Apelação em que, com argumentos diversos, visaram a anulação da sentença em virtude da não quitação do débito.

Ocorre que ela foi proferida na pendência de julgamento do AI n. 141718/2015, posteriormente provido para cassar a decisão agravada e invalidar a penhora on-line da quantia encontrada na conta-corrente do avalista.

Assim, na AP n. 40313/2016 (ID 57209711) ficou consignado que deve prevalecer a conclusão firmada no Agravo. Desse modo, o fundamento de satisfação da obrigação para justificar a extinção deixou de existir.

Foi então interposto o REsp n. 1.596.683-MT contra o Agravo, no qual se discute a legalidade da penhora on-line, ainda não julgado.

Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, é necessário aguardar a conclusão do REsp para, depois, prosseguir com a execução da verba honorária, uma vez que o ali decidido poderá influir nessa questão, o que causaria tumulto processual, sobretudo porque o agravante não é mais o advogado do exequente.

Assim, correta a determinação para que só depois do desfecho do mencionado Recurso Especial seja apreciado o pedido de execução dos honorários.

Neste caso, embora a Execução tenha sido proposta de forma autônoma, o desfecho é o mesmo.

Logo, como o AI transitou em julgado em 29/09/2021 (ID 104126962 dos autos do AI), operou-se a preclusão, pois a questão já foi decidida e atingida pela coisa julgada, o que impede a rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC e por força do princípio da segurança jurídica.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE - VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022